Tribunal: TJDFT
Processo: 0719288-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719288-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JADE LUISA MARTINS BARBALHO RECORRIDA: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ensino supletivo é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental ou Médio na idade adequada. Por tal razão, é defeso a aceitação da matrícula de alunos com idades compatíveis para cursar o ensino fundamental e médio na modalidade regular em cursos supletivos. 2. A Apelante, nascida no ano 2001 e matriculada no 3o ano do ensino médio no ano de 2018, com dezessete anos na data da propositura da ação, está em idade adequada à conclusão do ensino médio, sendo inadmissível a utilização do supletivo para abreviar seus estudos para acesso ao ensino superior. 3. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório para o vestibular, mas é uma etapa acadêmica fundamental, porquanto contribui na formação do aluno, futuro acadêmico, preparando-o tanto para a escolha de curso superior mais adequado ao seu perfil como para o bom aproveitamento acadêmico. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 304, § 2o, do Código de Processo Civil, e 59, inciso II, da Lei 9.394/1996, defendendo ser devida a estabilização da tutela de urgência concedida, e a aplicação da Teoria do Fato Consumado ao presente caso, tendo em vista ter sido aprovada precocemente aos 17 (dezessete) anos de idade em 8o (oitavo) lugar no vestibular da Universidade de Brasília - UNB, ter concluído o ensino médio por meio de educação seriada e estar na iminência de iniciar o quarto semestre do Curso de Letras da Universidade de Brasília. Articula que as diretrizes e bases da educação nacional possibilitaria o avanço atípico do aluno que detenha possibilidade para tanto. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da recorrida em custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 304, § 2o, do CPC, e 59, inciso II, da Lei 9.394/1996, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de condenação da recorrida em custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027